Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005260-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), VALDIR JOSE RODRIGUES - CPF: 411.625.101-10 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO), LUIZ MARCOS RODRIGUES - CPF: 571.564.411-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCINANCEIROS DA EMPRESA DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – OBRIGATORIEDADE – ART. 133 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda a instauração do incidente apropriado para tal, procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC. O simples requerimento no bojo do feito executivo deve ser rejeitado diante da inobservância do disposto na legislação processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005260-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: LUIZ MARCOS RODRIGUES, VALDIR JOSE RODRIGUES

Proc. referência:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000095-45.2004.8.11.0022, 5561, 30/2004, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial,
indeferiu
o pedido para que seja determinada a penhora online em ativos pertencentes ao patrimônio da empresa do executado Luiz Marcos Rodrigues.

A agravante sustenta, em síntese, que todas as tentativas de busca de bens em nome dos devedores foram realizadas e restaram infrutuosas, bem como a possibilidade de penhora pelo sistema SISBAJUD de ativos financeiros da empresa individual do executado Luiz Marcos em razão da confusão patrimonial, sem a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento jurisprudencial.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 161997670).

Certificado o decurso de prazo para os agravados apresentarem contraminuta (Id. 173926662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de determinar a penhora online, via Sistema Sisbajud, em ativos pertencentes ao patrimônio da empresa do executado Luiz Marcos Rodrigues, no nome fantasia: “Dia e Noite Vigilância" - CNPJ: 04.890.870/0001-34.

No caso, trata-se de ação de execução em que foi realizado o bloqueio nas contas bancárias dos executados, aqui agravados, todavia, consta que o resultado foi insatisfatório, porquanto fora bloqueado o valor de R$ 776,14 (setecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) na conta corrente de titularidade do executado Valdir José Rodrigues.

Dessa forma, pretende a exequente que seja realizada a penhora online em ativos pertencentes ao patrimônio da empresa do executado Luiz Marcos Rodrigues, de maneira que recaia sobre todos os valores que integrem o seu patrimônio, o foi indeferido pelo Juízo de origem, decisão que é objeto deste recurso.

O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos:

Indefiro o pleito de ID. 53010420, visto que a empresa não é devedora nos autos, sendo assim, não constitui o polo passivo deste processo.

Caso contrário, a parte exequente deverá ajuizar ação de desconsideração da personalidade jurídica inversa para discussão do pedido
.

Como se vê, a empresa do executado Luiz Marcos Rodrigues, não é parte na ação de execução, porquanto, somente pode figurar no polo passivo da ação de execução aquele que participou da formação do título executivo.

Por sua vez, o que a exequente postulou no tocante ao redirecionamento da execução contra a empresa do executado, pressupõe, em verdade, a desconsideração da personalidade jurídica que, para tanto, se faz necessária suficiente comprovação dos requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil, bem assim, demanda instauração de procedimento próprio.

Assim se diz, porque nos termos do vigente Código de Processo Civil, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a instauração do incidente específico previsto nos artigos 133 e seguintes, excetuada a hipótese de o pedido de desconsideração ser formulado na petição inicial (art. 134, § 2º), o que aqui não ocorreu.

Veja que nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público”, e preenchidos os requisitos de admissibilidade, o juízo instaura o incidente comunicando ao distribuidor para as anotações devidas, bem como determina a citação do sócio, caso em que haverá a suspensão do processo principal.

Nota-se que o objetivo do legislador, ao permitir a instauração desse incidente, não previsto na legislação anterior e que provoca a intervenção forçada de um terceiro, é assegurar o direito ao contraditório e ao devido processo, no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica.

Neste caso, ausente a instauração do incidente, mostra-se indevida a substituição processual ou o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da executada.

A cerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 133 DO CPC. Demonstrado que a parte agravante teve desconsiderada a sua personalidade jurídica sem a instauração do procedimento previsto no art. 133 do CPC, mostra-se impositiva a reforma da decisão, porém apenas para possibilitar a adequação do pedido ao incidente previsto em tal dispositivo legal. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70081568156, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-08-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CPC DE 1973 - DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCESSAMENTO PRÓPRIO. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, restou disciplinado, nos arts. 133 e seguintes, a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a formação do contraditório e produção de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido. Estando em curso o cumprimento de sentença e tendo a parte exequente apresentado simples requerimento nesse sentido, deve ser rejeitada a pretensão, diante da inobservância ao procedimento disposto na legislação processual.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.00.135576-7/003, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação da súmula em 27/09/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023